Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-33.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006587-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR GUIMARAES MENDONCA - CPF: 028.955.421-71 (AGRAVADO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO, DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NÃO EQUIVALÊNCIA AO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL TARDIO DO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÕES ESTRANHAS À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil sobre o valor integral do débito exequendo, ao fundamento de que o depósito efetuado pelo executado não configurou pagamento voluntário, mas garantia do juízo.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para limitar a incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil à parcela controvertida do débito, com exclusão da fração reconhecida como incontroversa pelo executado na impugnação;
(ii)
redução da multa cominatória fixada no processo de conhecimento e alteração de sua periodicidade para incidência por evento, e não por dia, em razão da natureza da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se alegações relativas à multa cominatória e à ausência de interesse processual, não apreciadas na decisão agravada, comportam exame em sede de agravo de instrumento;
(ii)
definir se o depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo equivale ao pagamento voluntário previsto no art. 523,
caput
, do Código de Processo Civil;
(iii)
aferir se o reconhecimento parcial do débito, formalizado na impugnação ao cumprimento de sentença após o esgotamento do prazo legal, tem o condão de restringir a base de incidência da multa e dos honorários do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento pressupõe a existência de decisão interlocutória a ser reformada. Não comportam exame as alegações recursais que versam sobre matérias não apreciadas na decisão agravada, pois seu conhecimento configuraria julgamento sem pronunciamento judicial sujeito a reforma.

5. Questões decididas por sentença transitada em julgado não podem ser rediscutidas em agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença, por vedação expressa do art. 505,
caput
, do Código de Processo Civil e pelos limites objetivos da coisa julgada material.

6. O depósito judicial realizado para garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário para os efeitos do art. 523 do Código de Processo Civil. O pagamento voluntário pressupõe satisfação espontânea da obrigação com
animus solvendi
, ao passo que o depósito para garantia tem finalidade cautelar, destinada a assegurar o exercício do direito de impugnação, sem extinguir o crédito do exequente.

7. A multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil incidem sobre a integralidade do débito quando o executado, regularmente intimado para o pagamento voluntário, opta por depositar o valor como garantia do juízo e apresentar impugnação em lugar de adimplir espontaneamente no prazo legal.

8. O reconhecimento parcial do débito formalizado após o esgotamento do prazo do art. 523,
caput
, do Código de Processo Civil não retroage para produzir efeito liberatório. O ato de impugnar a integralidade do débito, inclusive a parcela posteriormente declarada incontroversa, evidencia a ausência do
animus solvendi
necessário para a caracterização do pagamento voluntário.

9. A incidência das verbas sancionatórias do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil decorre diretamente do texto legal, pelo fato objetivo da ausência de pagamento voluntário no prazo, sem que a manifestação das partes tenha aptidão para afastar ou modificar o regime legalmente estabelecido.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 505, caput, 523,
caput
e § 1º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e aplicou multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor integral do débito, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000035-77.2025.8.11.0003, movido por
PAULO VICTOR GUIMARÃES MENDONÇA
(id. 346613888).

Na
origem
, o agravado ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual alegou que o agravante realizou descontos indevidos em sua conta corrente desde novembro de 2021, sob a rubrica “mora crédito pessoal”, vinculados ao contrato n. 440453518, com parcelas de R$ 753,05 (setecentos e cinquenta e três reais e cinco centavos), sem que houvesse contratação válida que autorizasse os débitos.

Com base nisso, postulou a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido foi
julgado parcialmente procedente
, com o reconhecimento da inexistência de contratação do serviço denominado “mora crédito pessoal”, a condenação do agravante à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o agravante interpôs
recurso de apelação
, ao qual a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal deu parcial provimento, para determinar que a restituição dos valores descontados se desse de forma simples, e não em dobro, com a manutenção dos demais termos da condenação.

O acórdão transitou em julgado em 07/outubro/2025.

Em 08/outubro/2025, o agravado iniciou o
cumprimento de sentença
, com apresentação de demonstrativo atualizado no valor total de R$ 40.139,05 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos), assim discriminado: R$ 27.232,04 (vinte e sete mil, duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos) em danos materiais, R$ 7.671,49 (sete mil, seiscentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos) em danos morais e R$ 5.235,52 (cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em honorários advocatícios.

Intimado para pagamento voluntário, o agravante efetuou depósito judicial de R$ 40.139,05 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos) a título de garantia do juízo e apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
, na qual alegou excesso de execução no importe de R$ 16.979,36 (dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), reconheceu como incontroverso o valor de R$ 23.159,69 (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e requereu sua liberação ao exequente mediante expedição de alvará.

Sustentou duas teses de excesso: a existência de
bis in idem
na aplicação cumulada da taxa SELIC com juros de mora de 1% ao mês e a necessidade de compensação de valores referentes a contrato de reorganização financeira datado de 29/julho/2021, com saldo devedor de R$ 5.970,38 (cinco mil, novecentos e setenta reais e trinta e oito centavos).

O agravado apresentou resposta à
impugnação
, na qual sustentou que os cálculos observaram fielmente os parâmetros definidos no título executivo judicial, com a aplicação da taxa SELIC como índice de juros moratórios e do IPCA como correção monetária, de forma separada e não cumulativa, e que a pretensão de compensação constituía matéria estranha ao comando da sentença (id. 219547938).

A
decisão agravada
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que o Juízo de origem consignou a ausência de
bis in idem
, pois a sentença fixou de forma expressa e distinta a taxa SELIC para juros moratórios e o IPCA para correção monetária, matéria insuscetível de rediscussão em fase executória. Afastou a pretensão de compensação por preclusão e por constituir matéria estranha ao título executivo.

Quanto às verbas do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, assentou que o depósito do agravante não configurou pagamento voluntário, mas garantia do juízo, o que atraiu a incidência da multa de 10% (R$ 4.013,91) e dos honorários de 10% (R$ 4.013,91) sobre o valor total do débito de R$ 40.139,05 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos), com total de R$ 48.166,87 (quarenta e oito mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Converteu o depósito em penhora, autorizou alvará para levantamento do valor incontroverso de R$ 23.159,69 (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e determinou a retenção do saldo remanescente até o trânsito em julgado da decisão (id. 219547938).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil devem incidir apenas sobre a parcela controvertida de R$ 16.979,36 (dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), e não sobre o valor total do débito, pois reconheceu como incontroverso o montante de R$ 23.159,69 (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) e requereu sua imediata liberação ao exequente. Aduz violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argui, outrossim, que a multa cominatória atingiu valor exorbitante e que sua periodicidade deveria ser fixada por evento, e não por dia, dada a natureza da obrigação de não fazer.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão (id. 346613881).

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(id. 347168892).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o agravante não realizou pagamento voluntário no prazo legal, pois optou por depositar o valor a título de garantia do juízo para apresentar impugnação, o que atrai a incidência das verbas do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil sobre a totalidade do débito.

Aduz que a pretensão de rediscutir os critérios do título executivo configura ofensa à coisa julgada e que a tese de compensação foi corretamente afastada. Requer, por fim, a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil) (id. 346932373).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, as controvérsias recursais cingem-se a definir se a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil devem incidir sobre o valor integral do débito exequendo, apurado em R$ 40.139,05 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos), ou exclusivamente sobre a parcela apontada como controvertida pelo agravante, correspondente a R$ 16.979,36 (dezesseis mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), além de alegações sobre desproporcionalidade de multas cominatórias e ausência de interesse processual da parte contrária no processo de conhecimento.

O recurso deve ser parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Com efeito, parte das alegações deduzidas nas razões recursais está apartada do objeto da decisão agravada e não comporta exame nesta via.

A questão relativa à carência de ação por ausência de interesse processual concerne aos méritos da demanda original, decidida por sentença transitada em julgado em 07/outubro/2025 e mantida pelo acórdão desta Segunda Câmara que lhe deu parcial provimento.

Pretender rediscutir, no bojo de agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença, questão já coberta pelo manto da coisa julgada material configura inovação processual inadmissível, incompatível com os limites objetivos da fase executiva e com a disciplina do artigo 505,
caput
, do Código de Processo Civil.

A mesma impossibilidade atinge as alegações sobre valor e periodicidade das multas cominatórias.

O agravo de instrumento pressupõe a existência de decisão interlocutória a ser reformada, entretanto, a decisão agravada (id. 219547938 – PJe 1º Grau) cuidou exclusivamente da impugnação ao cumprimento de sentença, ao rejeitar as teses de excesso de execução, converter o depósito em penhora e fixar as verbas do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Não houve deliberação alguma sobre astreintes provenientes da fase de conhecimento, de modo que o exame desse ponto configuraria julgamento sem pronunciamento judicial a reformar, o que a sistemática recursal não permite.

O recurso, nessa extensão, igualmente, não é conhecido.

Superado esse óbice, passa-se ao exame da controvérsia efetivamente devolvida a este Colegiado.

O artigo 523,
caput
, do Código de Processo Civil confere ao executado o prazo de quinze dias para efetuar o pagamento voluntário da quantia objeto do cumprimento de sentença. O § 1º do mesmo dispositivo estabelece que, esgotado o prazo sem o cumprimento espontâneo, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

A norma ostenta finalidade sancionatória e opera pelo fato objetivo da ausência de satisfação voluntária da dívida no prazo legal, como mecanismo de desincentivo à resistência infundada ao cumprimento espontâneo das condenações judiciais. O ponto central é definir se o reconhecimento parcial do débito pelo executado, formalizado ao apresentar a impugnação, tem o condão de excluir a incidência das verbas sancionatórias sobre a parcela assim reconhecida.

A resposta é negativa.

O pagamento voluntário, na acepção do artigo 523,
caput
, do Código de Processo Civil, compreende a satisfação espontânea da obrigação, no prazo e nas condições legalmente fixadas, com
animus solvendi
aferível de forma objetiva. O depósito judicial para garantia do juízo, ainda que abranja o valor integral do débito exequendo, persegue finalidade jurídica distinta: assegura ao executado o exercício do direito de defesa na fase executiva, com a preservação da controvérsia sobre o
quantum debeatur
e a suspensão dos atos expropriatórios até a resolução da impugnação.

Cuida-se de providência de natureza cautelar, não de ato de adimplemento. A distinção não é meramente nominal, pois o depósito para garantia mantém o executado na posição jurídica de devedor, com o crédito do exequente ainda não satisfeito. O pagamento voluntário, ao contrário, produz efeito liberatório sobre o valor correspondente, com a extinção da obrigação ou da parcela adimplida.

Nesse sentido, deve-se destacar que depósito judicial para fins de garantia do juízo não se equipara ao pagamento voluntário para os efeitos do artigo 523 do Código de Processo Civil, de modo que as verbas sancionatórias previstas no § 1º incidem sobre a integralidade do débito quando o executado opta pelo depósito e pela impugnação em vez do adimplemento no prazo legal.

No caso concreto, o agravante foi regularmente intimado para o pagamento voluntário da quantia de R$ 40.139,05 (quarenta mil, cento e trinta e nove reais e cinco centavos) e, dentro do prazo de quinze dias, não realizou o adimplemento espontâneo da obrigação.

Em vez disso, em novembro de 2025, após o esgotamento do prazo legal, efetuou o depósito do valor integral a título de garantia do juízo (id. 214358677 e 214485300 – PJe 1º Grau) e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentou excesso de execução e, incidentalmente, reconheceu o valor de R$ 23.159,69 (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos) como incontroverso.

Esse reconhecimento tardio não produz o efeito de pagamento voluntário, por duas razões que se reforçam mutuamente. Primeiro, porque foi formalizado após o esgotamento do prazo do artigo 523,
caput
, do Código de Processo Civil, circunstância que impede a retroação dos efeitos liberatórios da norma.

Segundo, porque o próprio ato de depositar como garantia e condicionar a liberação ao resultado da impugnação evidencia a ausência do
animus solvendi
necessário para caracterizar o pagamento voluntário: o agravante, ao impugnar a integralidade do débito, inclusive a parcela que veio a chamar de incontroversa, demonstrou que o depósito tinha por finalidade a discussão do débito, e não o cumprimento da obrigação.

Não socorre o agravante o fato de o próprio exequente ter requerido que a multa e os honorários incidissem apenas sobre a parcela controvertida. A incidência das verbas do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil decorre diretamente do texto legal, pelo fato objetivo da ausência de pagamento voluntário no prazo, sem que a manifestação das partes tenha aptidão para afastar ou modificar o regime legalmente estabelecido.

Acrescente-se que a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente rejeitada pelo Juízo singular, o que confirma que a resistência do agravante ao valor exequendo era desprovida de amparo em sua totalidade. O exercício do direito de impugnar, embora legítimo, não é isento de consequências quando infundado.

A multa do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil atua como contrapartida ao descumprimento do prazo de pagamento voluntário, e sua incidência sobre o valor integral do débito representa o custo processual atribuído ao executado que, podendo adimplir espontaneamente, opta por resistir e submete o credor ao prolongamento desnecessário do processo executivo.

O valor reconhecido como incontroverso foi posto à disposição do exequente mediante expedição de alvará para levantamento de R$ 23.159,69 (vinte e três mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), com o saldo remanescente preservado em depósito até a definição da controvérsia. A efetividade da tutela executiva e o interesse do credor na satisfação do crédito encontram-se devidamente assegurados pela decisão agravada, que não comporta reforma.

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
o agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., limitado o exame às alegações sobre a base de incidência da multa e dos honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026